Tribunal: TJDFT
Processo: 0714696-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NO PERÍODO NOTURNO. OMISSÃO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ (TEMA 1087). CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. EXCLUSÃO. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do CPP, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.

2. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1890981/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1087), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)".

3. “Se os fundamentos que, no caso concreto, ampararam o entendimento, pela impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, estão devidamente consignados no acórdão, não há que se falar em mácula no julgado” (Acórdão 1438261, 07050386420208070006, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

4. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS para aplicar a tese fixada pelo STJ (Tema 1.087), reduzindo a pena para 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 3 (três) dias-multa, mantido o regime semiaberto.